Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de FRANCISCO LOPES SOBRINHO, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE e GEREMIAS VIEIRA DA SILVA (ID: 58530284). Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR